Tribunal: TJDFT
Processo: 0025840-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. DOIS AUTOS CONEXOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE UNICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1026, §2o, DO CPC. ACOLHIDA. MÉRITO. TERMO DE ACORDO E DE ANUÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS. FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. ASSINATURA DE APENAS UMA ADMINISTRADORA. VÍCIO ALEGADO POR QUEM DEU CAUSA À NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE LOCAÇÃO. INVÁLIDO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. UM APELO IMPROVIDO E DOIS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença única proferida nas ações conexas (ação monitória e ação ordinária). 1.1. A sentença da ação monitória julgou improcedentes os embargos à monitória opostos e constituiu o título executivo judicial nos valores nominais descritos nos autos pela autora. 1.2. Nos autos da ação ordinária os pedidos foram julgados improcedentes. 1.3. Autos da ação monitória. 1.4. Recurso da clínica ré e de um dos fiadores na busca pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade do suposto termo de acordo firmado entre os apelantes e a autora, bem como seja declarado o prequestionamento de algumas normas. 1.5. Recurso de um dos fiadores aviado com o fito de que: a) seja afastada a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, no julgamento dos únicos embargos declaratórios por ele opostos, vez que inexiste interesse protelatório; e b) sejam julgados procedentes os embargos monitórios por ele opostos, quer em razão da inutilidade do documento que embasa a monitória, quer em razão de novação e extinção do contrato de aluguel. 1.6. Autos da ação ordinária. 1.7. O autor apela pedindo, preliminarmente, a cassação da sentença por error in procedendo. E no mérito, busca sua reforma, para que seja afastada a multa do art. 1026, §2o, do CPC, no julgamento dos únicos embargos declaratórios por ele opostos, vez que inexiste interesse protelatório, bem como, que seja declarada a ilegalidade de sua inscrição no rol de inadimplentes em 04/08/16.
2. Dos autos da ação monitória. 2.1. Da preliminar de unicidade recursal. 2.2. Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo. 2.3. No particular, o réu (um dos fiadores) interpôs dois recursos de apelação (um nos autos da monitória e outro nos autos da ação ordinária), distintos, contra a mesma sentença proferida nas duas demandas conexas. 2.4. Em que pese ter sido proferida uma única sentença, ela distinguiu bem em seu relatório e sua fundamentação os argumentos utilizados em cada processo. 2.5. Desse modo, não agiu com erro o apelante ao ingressar com dois apelos, um em cada processo conexo, com argumentos distintos, referentes a cada processo, os quais devem ser conhecidos. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. Da multa do art. 1026, §2o, do CPC. 3.1. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe o que se segue: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. 3.2. Não há que se falar em caráter meramente protelatório dos embargos quando o embargante questiona decisão judicial, que, a seu ver, não se encontra suficientemente aclarada ou devidamente integrada. 3.3. E, a despeito de o vício de omissão apontado nos embargos declaratórios ter sido afastado, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil pressupõe a má-fé processual em retardar a marcha do processo, o que não é possível vislumbrar no presente caso. 3.4. Nesse sentido, os declaratórios opostos não são manifestamente protelatórios, condição exigida pelo art. 1.026, § 2o, do CPC para a fixação da penalidade, porquanto, embora tenha o intuito de reexame da matéria, inexistiu a clara intenção procrastinatória. 3.5. Preliminar acolhida e apelação provida neste ponto para afastar a multa do art. 1.026 do CPC.
4. Mérito da ação monitória. 4.1. A controvérsia dos presentes autos reside na discussão acerca da legalidade ou não do termo de acordo judicial que embasa o ajuizamento da presente ação monitória. 4.2. A ação monitória configura, pois, meio processual de cognição sumária disponibilizado ao credor que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700 do CPC). 4.3. No caso, a ação foi ajuizada com o intuito de que o valor constante do acordo entabulado nos autos da ação de despejo c/c cobrança e trazido ao presente processo, no montante de R$ 141.334,77, referente ao atraso no pagamento das quantias de alugueis, condomínio e IPTU decorrentes de contrato de locação firmado entre a autora e os réus, fosse pago pela clínica ré.
5. Da análise das provas acostadas aos autos pela autora (prova escrita da existência de dívida), considera-se demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, de maneira a propiciar um juízo de probabilidade do direito da empresa requerente, o que é suficiente para o manejo da presente ação. 5.1. Os documentos trazidos ao processo apontam para a celebração de acordo entre as partes, bem como pelo comprometimento da clínica ré e de seus fiadores ao pagamento da importância devida. 5.2. É preciso frisar que o termo de acordo e de anuência constituem negócios jurídicos válidos. 5.3. De acordo com o termo de anuência assinado pelo fiador Fabiano, este anuiu, voluntariamente, aos termos contidos no termo de acordo apresentado, bem como se responsabilizou pelo adimplemento das parcelas pactuadas no contrato de locação, o qual afiançou. 5.4. Em que pese o art. 819 do Código Civil prescrever que a fiança deve ser interpretada restritivamente, isso não faz com que o termo de anuência assinado seja inválido, já que o fiador manifestou-se de forma inequívoca em relação às obrigações definidas no acordo.
6. Ademais, não há que se falar em novação do acordo. 6.1. A novação é uma operação jurídica do Direito das obrigações que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária. 6.2. É a transformação de uma obrigação em outra. 6.3. De acordo com Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código civil comentado. 10. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 575), “novação é o negócio jurídico por meio do qual se cria uma nova obrigação, com o objetivo precípuo de extinguir-se a obrigação anterior”. 6.4. Para que haja novação, faz-se necessária a presença de 3 requisitos: a) ânimo/intenção de novar (“animus novandi”) – conforme determina o art. 361 do CC (“não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”); b) existência de obrigação jurídica anterior – somente poderá haver novação se existir vínculo a ser novado, isto é, substituído (art. 367 do CC: “Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas”); e c) criação de nova obrigação, substancialmente diversa da primeira – precisa haver diversidade substancial entre o vínculo anterior e o novo; a diferença “substancial” ocorre com a mudança do objeto ou dos sujeitos (não há novação somente por alterações secundárias na dívida, tal como a mudança de lugar do cumprimento da obrigação, das garantias, dos prazos, estipulação de nova taxa de juros, antecipação do vencimento, etc.). 6.5. No caso, não é possível verificar o animus novandi no acordo assinado pelas partes. 6.6. Do pacto firmado entre as partes extrai-se apenas que foi realizada uma transação no que toca à forma de cumprimento das obrigações já existentes. 6.7. Portanto, não estando presentes os requisitos da novação mostra-se inviável a aplicação da extinção das garantias anteriormente concedidas.
7. Ainda que o apelante Fabiano alegue que o pacto firmado pelas partes extinguiu o contrato de locação, e, consequentemente, a fiança, tal argumentação não merece amparo. 7.1. Isso porque, segundo o item 2.3 do acordo, as partes apenas objetivavam a suspensão do processo de execução até o cumprimento total do pagamento da integralidade das parcelas convencionadas, ou, havendo inadimplemento do acordado, seria dado prosseguimento ao processo de retomada do bem e execução dos valores vencidos e vincendos, descontando-se os efetivamente pagos. 7.2. Ou seja, não existiu distrato, muito menos extinção do contrato de locação e da fiança. 7.3. Também não merece acolhimento a tese trazida pelos réus, ora apelantes, no sentido de que o termo de acordo não seria válido, já que teria sido assinado apenas por uma das administradoras da clínica ré, descumprindo previsão do contrato social da empresa. 7.4. Tendo em vista que a referida irregularidade foi causada pela própria empresa alegante, que deixou de observar seus próprios atos constitutivos, não pode agora valer-se da própria torpeza. 7.5. Ante o exposto, é preciso reconhecer que os apelantes são devedores do valor constante do acordo.
8. Do prequestionamento. 8.1. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo réu, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 8.2. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
9. Dos autos da ação ordinária. 9.1. Da preliminar de error in procedendo. 9.2. O error in procedendo implica em vício de atividade (defeitos de estrutura formal da decisão, julgamento que se distancia do que foi pedido pela parte, impedimento do juiz, incompetência absoluta) e por isso se pleiteia neste caso a invalidação da decisão, averbada de ilegal. 9.3. O art. 55, §3o, do CPC dispõe que: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” 9.4. Tendo em vista que as ações monitória e ordinária são conexas, o magistrado a quo bem reconheceu sua conexão e proferiu julgamento simultâneo, corretamente observando todos os requisitos formais e necessários a uma sentença. 9.5. Como é cediço, a sentença deve ser congruente, ou seja, não pode apresentar qualquer contradição, devendo ser proferida em estrita consonância aos limites objetivos e subjetivos da demanda. 9.6. No caso sob exame, constata-se que o decisum questionado foi proferido à luz dos elementos de convicção disponibilizados e conforme o postulado pela parte requerente em sua petição inicial. 9.7. Ademais, foram elaborados relatórios distintos para ambos os processos, bem como foram analisados separadamente os fatos e fundamentos apresentados pelas partes, não havendo que se falar em qualquer erro de procedimento pelo magistrado da origem, que respeitou o contraditório das partes. 9.8. Preliminar rejeitada.
10. Do mérito da ação ordinária. 10.1. De início, deve-se frisar que quando da análise dos autos da ação monitória, neste voto, foi possível verificar a validade do termo de anuência assinado pelo autor, ora apelante, uma vez que, como já explicado, o acordo entabulado não criou nova obrigação, apenas tratou de facilitar o pagamento de parcelas que estavam em atraso, decorrentes de obrigações previstas no contrato de locação celebrado entre locador e locatária, do qual o apelante é fiador. 10.2. Tendo em vista que não há cláusula de resolução do contrato de locação ou decisão judicial que tenha terminado ou suspendido o contrato, ele produz efeitos para os contratantes.
11. Ainda que conste dos autos contrato de cessão datado de 10/03/16, nota-se que ele não foi assinado pela cedente (Clínica de Estética) (documento apócrifo), muito menos por duas testemunhas, razão pela qual não tem qualquer valor probatório. 11.1. E mesmo que tivesse sido assinado, a cessão não extinguiu o contrato de locação celebrado entre as partes (HC Incorporadora e Clínica de Estética), pois o contrato de locação prevê em sua cláusula 7.2 que é vedada a transferência, sublocação e o empréstimo de imóvel sem o consentimento prévio e expresso da locadora, no caso, a HC Incorporadora. 11.3. Além disso, em que pese o acordo firmado entre as partes não estar assinado por duas testemunhas, isso não retira o direto à inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, sendo suficiente a existência de prova escrita da dívida vencida, com valor líquido e certo. 11.4. Dessa forma, o acordo assinado e seu termo de anuência preenchem todos os requisitos, razão pela qual não há qualquer abusividade na inscrição do requerente no cadastro de inadimplentes. 11.5. Cabe ressaltar que se não houve notificação prévia da inscrição do autor no cadastro de inadimplência, tal responsabilidade deve recair sobre a entidade mantenedora do cadastro e não sobre a ré (Súmula 359 do STJ). 11.6. Portanto, sendo legal o ato que procedeu à inclusão do autor no cadastro de inadimplentes não deve a ré realizar o pagamento de qualquer dano moral, já que agiu em seu exercício regular de direito.
12. Nos autos da ação monitória a apelação de Fabiano foi parcialmente provida e a da Clínica e de Ronan improvida. 12.1. Nos autos da ação ordinária a apelação de Fabiano foi parcialmente provida.